Tribunal: TJSP
Processo: 2284183-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação popular – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Irresignação do executado – Discordância quanto aos cálculos apresentados – Inexistência de impugnação específica destes valores – Mera alegação genérica de que o exequente deveria trazer aos autos documentos comprobatórios (holerites, termos de posse e exoneração, etc.)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação popular – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Irresignação do executado – Discordância quanto aos cálculos apresentados – Inexistência de impugnação específica destes valores – Mera alegação genérica de que o exequente deveria trazer aos autos documentos comprobatórios (holerites, termos de posse e exoneração, etc.) é insuficiente – Ônus da prova a respeito de fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente que recai sobre o executado (art. 373, II, CPC/2015) – Ausência de qualquer prova que sustente a divergência apresentada – Suposta nulidade do cumprimento de sentença por violação à condenação no processo de conhecimento (ação popular) – Inocorrência - O acórdão que julgou parcialmente procedente a Querela Nullitatis Insanabilis (processo no 2158578-37.2017.8.26.0000) ajuizada pro Benedicto Sergio Lencioni declarou a ineficácia da decisão condenatória da ação popular no 0003351-52.1998.8.26.0292 apenas em relação a ele – Quanto aos seus demais efeitos, especialmente no que toca à condenação do agravante, o acórdão condenatório manteve-se hígido – O litisconsórcio passivo verificado em ação popular é denominado de simples (art. 115, II, CPC/2015), de modo que sua não integração acarreta apenas ineficácia da decisão quanto ao agente não citado, e não nulidade do decisum – Inocorrência de litigância de má-fé – Manutenção da decisão agravada – Desprovimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284183-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JOAO BOSCO
LENCIONI, são agravados MUNICÍPIO DE JACAREÍ e ANTEMIL CORRÊA DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS
RIHL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284183-22.2019.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11.439
2/8
VOTO N° 11.439
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284183-22.2019.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVANTE: JOÃO BOSCO LENCIONI
AGRAVADOS: ANTEMIL CORRÊA DA ASILVA E MUNICÍPIO DE JACAREÍ
INTERESSADO: BENEDITO SÉRGIO LENCIONI
Julgador de Primeiro Grau: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença – Ação popular – Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença – Irresignação
do executado – Discordância quanto aos cálculos
apresentados – Inexistência de impugnação específica
destes valores – Mera alegação genérica de que o
exequente
deveria
trazer
aos
autos
documentos
comprobatórios (holerites, termos de posse e exoneração,
etc.) é insuficiente – Ônus da prova a respeito de fatos
modificativos ou extintivos do direito do exequente que
recai sobre o executado (art. 373, II, CPC/2015) –
Ausência de qualquer prova que sustente a divergência
apresentada – Suposta nulidade do cumprimento de
sentença por violação à condenação no processo de
conhecimento (ação popular) – Inocorrência - O acórdão
que julgou parcialmente procedente a Querela Nullitatis
Insanabilis
(processo
no
2158578-37.2017.8.26.0000)
ajuizada pro Benedicto Sergio Lencioni declarou a
ineficácia da decisão condenatória da ação popular no
0003351-52.1998.8.26.0292 apenas em relação a ele –
Quanto aos seus demais efeitos, especialmente no que toca
à condenação do agravante, o acórdão condenatório
manteve-se hígido – O litisconsórcio passivo verificado
em ação popular é denominado de simples (art. 115, II,
CPC/2015), de modo que sua não integração acarreta
apenas ineficácia da decisão quanto ao agente não citado,
e não nulidade do decisum – Inocorrência de litigância de
má-fé
–
Manutenção
da
decisão
agravada
–
Desprovimento do recurso interposto.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do cumprimento de sentença no 0004893-41.2017.8.26.0292, rejeitou a
impugnação ofertada na origem.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de cumprimento
de sentença de ação popular de que foi réu, cujo v. acórdão está sendo objeto de “Querela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284183-22.2019.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11.439
3/8
Nullitatis Insanabilis”. Aduz que não há condenação em quantia certa no título executivo
judicial, e que o cálculo ofertado pela municipalidade foi impugnado por falta de prova
documental que o fundamente, de modo que não incidem os requisitos previstos no artigo
523 do Código de Processo Civil. Alega que o v. acórdão da ação popular condenou dois
réus, de modo que o cumprimento de sentença não pode ser direcionado a apenas uma
pessoa, devendo alcançar todos os envolvidos no processo original, já que se trata de
litisconsórcio necessário e unitário.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
suspendendo-se o curso processual do cumprimento de sentença, confirmando-se ao final,
com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Em despacho de fls. 28/30 foi indeferido o pedido de efeito
suspensivo, pois se entendeu ausente a probabilidade do direito alegado.
O Município de Jacareí apresentou contraminuta ao recurso
às fls. 33/40 pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e pela imposição de
multa por litigância de má-fé.
Em parecer (fls. 52/54), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
Na origem, o Município de Jacareí iniciou cumprimento de
sentença (processo no 0004893-41.2017.8.26.0292) em face de João Bosco Lencioni
buscando a satisfação do título executivo judicial formado na ação popular no
0003351-52.1998.8.226.0292, conforme a planilha de cálculo apresentada naqueles autos à
fl. 102 do processo de origem.
Em petição de fl. 58 do cumprimento de sentença, o
executado postulou a suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista decisão
proferida no processo no 2158578-37.2017.8.26.0000 (Querela Nullitatis Insanabilis), a
qual teria suspendido os efeitos do acórdão proferido na Ação Popular no
0003351-52.1998.8.26.0292, em relação ao ora autor Benedicto Sérgio Lencioni,
entendendo que a suspensão também o abrangeria.
Em decisão de fl. 117 dos autos de origem, o juízo rejeitou
seus argumentos, registrando que “a suspensão dos efeitos do v. acórdão que julgou o
recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada nos autos principais se deu
exclusivamente em relação ao corréu Benedicto Sérgio Lencioni, o qual não compõe o
polo passivo deste incidente de cumprimento de sentença, restando indeferido o
requerimento de fls. 58”.
Foi dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, tendo
o executado apresentado impugnação (fls. 143/144 do cumprimento de sentença), ocasião
em que se insurgiu contra os cálculos apresentados pelo exequente. E novamente, às fls.
146/157 reafirmou os argumentos já externados acerca da suspensão do cumprimento de
sentença em razão do efeito suspensivo concedido na Querela Nullitatis Insanabilis no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284183-22.2019.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11.439
4/8
2158578-37.2017.8.26.0000.
Sobreveio, então, a decisão agravada (de fls. 174/178 dos
autos de origem) que rejeitou a impugnação ofertada, reafirmando que o efeito suspensivo
concedido na Querela abrangeu somente Benedicto Sérgio Lencioni e que os cálculos
apresentados pela Municipalidade gozam de presunção relativa de veracidade, com relação
aos quais não foi produzida prova em sentido contrário.
Em primeiro lugar, no que toca à discordância quanto aos
cálculos apresentados, é certo que o Município de Jacareí apresentou demonstrativo à fl.
102 em que aponta estar dando cumprimento às disposições do acórdão condenatório
proferido na ação popular (fls. 60/71 dos autos de origem) que determinou a recomposição
“aos cofres do Município de Jacareí, todos os valores pagos para o Auditor Geral”.
É possível observar-se, assim, do demonstrativo encartado
(fl. 102), as datas de cada um dos pagamentos feitos e cuja restituição foi determinada,
bem como os índices de correção monetária e de juros aplicados pela municipalidade. A
alegação de que o ente municipal deveria trazer aos autos “os holerites e as portarias de
nomeação e exoneração para comprovar o período trabalhado no cargo ou função” (fl.
03) carece de amparo legal, pois o ônus da prova, no caso, recai sobre o executado, que
alegou fato impeditivo ou modificativo do direito do exequente (art. 373, inciso II,
CPC/2015).
No mais, na mesma decisão agravada, o juízo determinou a
remessa dos autos à contadoria judicial, que apresentou seus cálculos às fls. 181/182
daqueles autos, não havendo notícias, até o momento, de qualquer impugnação específica
feita pelo executado, seja quanto aos índices monetários, seja quanto à própria base de
cálculo. Isto é, caso o executado tivesse entendido pela incorreção dos valores executados,
deveria ter impugnado-os especificamente e apresentado provas da divergência.
Este argumento, portanto, não merece prosperar e a decisão
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, especialmente no ponto em que
consignou que “não há que se falar em juntada de holerites e portarias, uma vez que a
relação elaborada pelo setor competente da municipalidade, copiada a fls. 31, contendo
todos os salários de Auditor Geral no período apurado, é ato administrativo que goza de
presunção de legitimidade e veracidade, que não foi objeto de prova em contrário” (fl.
178).
Em segundo lugar, o argumento de nulidade do cumprimento
de sentença por suposto desrespeito aos termos do acórdão condenatório também não
encontra fundamento para ser acolhido.
De fato, extrai-se do acórdão condenatório da ação popular
no 0003351-52.1998.8.226.0292 o seguinte trecho que consta em seu dispositivo:
“Assim, pelos motivos expendidos, dou provimento ao apelo,
para inverter o julgamento, proclamando a PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO, condenando João Bosco Lencioni e Benedicto
Sérgio Lencioni, a recomporem aos cofres do Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284183-22.2019.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11.439
5/8
Jacareí, todos os valores pagos para o Auditor Geral, que
deverão ser devidamente apurados em futura liquidação,
com atualização de se valores, na proporção de 50% para
cada um dos réus. Arcarão com o pagamento da
sucumbência em partes iguais, na base de 20% do valor
atribuído causa.” (fls. 60/71 do cumprimento de sentença)
Entretanto, não só houve a suspensão parcial dos efeitos
deste acórdão por despacho na Querela Nullitatis Insanabilis no
2158578-37.2017.8.26.0000, como ocorreu seu julgamento definitivo por esta Câmara,
ocasião em que se decidiu o seguinte a este respeito:
“Deve-se afastar, porém, o argumento de que a ausência de
citação do autor implicaria na nulidade total do acórdão
impugnado, sob a ideia de que teria sido violada hipótese de
litisconsórcio passivo necessário unitário, em interpretação
dos artigos 114 e 115, ambos do CPC/2015, in verbis:
‘Art. 114. O litisconsórcio será necessário por
disposição de lei ou quando, pela natureza da relação
jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes.
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem
a integração do contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação
a todos que deveriam ter integrado o processo;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não
foram citados.
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo
necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a
citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro
do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo.’ (Destaquei)
De fato, a ação popular exige a integração de todos os
responsáveis pela prática do ato impugnado, nos termos do
art. 6o, caput, da Lei no 4.717/65: ‘A ação será proposta
contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades
referidas no art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou
administradores que houverem autorizado, aprovado,
ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por
omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os
beneficiários diretos do mesmo’.
Este é o entendimento esposado pela jurisprudência desta
Corte, conforme se extrai dos seguintes julgados:
‘AÇÃO
POPULAR
–
Processo
extinto,
sem
julgamento do mérito, diante da inércia do autor em
promover a citação dos correqueridos – Aplicação do
art. 115, parágrafo único, do CPC – Impossibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284183-22.2019.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11.439
6/8
de se dar andamento ao feito, sem a citação dos
litisconsortes passivos necessários – Sentença mantida
– Recurso oficial improvido.’ (TJSP; Remessa
Necessária Cível 0018149-65.2012.8.26.0053; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro:
18/09/2019) (Destaquei)
‘AÇÃO POPULAR – Anulação de ato administrativo
que antecipou a cobrança de IPTU – Ausência de
citação da respectiva Municipalidade beneficiária –
Descabimento – Hipótese de litisconsórcio passivo
necessário – Inteligência dos arts. 114 e 115 do CPC,
e 6o, "caput" e § 3o, da Lei no 4.717/65 – Precedente –
Processo anulado, "ab initio". – Apelo provido, com
determinação.’
(TJSP;
Apelação
Cível
3001129-47.2012.8.26.0655; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Várzea Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento:
22/05/2019;
Data
de
Registro:
23/05/2019) (Destaquei)
‘REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
POPULAR.
Pretensão à anulação de contratos de demanda firme,
para fornecimento de água, estabelecidos pela
SABESP junto a 539 beneficiários. Decisão que
acolheu a preliminar da requerida de litisconsórcio
passivo necessário, determinando a emenda à inicial
para inclusão das partes contratantes nos citados
contratos, sob pena de indeferimento. Agravo contra
tal decisão que teve o seguimento negado, por não se
tratar de hipótese elencada no art. 1.015, CPC. Prazo
conferido para a emenda que decorreu in albis.
Ministério Público, detentor da faculdade de encampar
à ação, que deixou de dar seguimento ao feito, ante a
ausência de documentação. Sentença que, com tal
cenário, corretamente indeferiu a inicial (art. 321,
parágrafo único, c.c. art. 330, IV, CPC) e extinguiu o
feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).
Reexame necessário não provido.’ (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1021262-05.2015.8.26.0053; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/10/2017; Data de Registro:
25/10/2017) (Destaquei)
Contudo, o litisconsórcio passivo, em ações coletivas
(incluindo-se, aqui, a ação popular) não é unitário, ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284183-22.2019.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11.439
7/8
aquele em que “pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver
de decidir o mérito de modo uniforme para todos os
litisconsortes” (art. 116, CPC/2015). Isso porque, cada um
dos responsáveis pela prática do ato considerado lesivo deve
responder na medida de sua contribuição para a prática do
ato, não havendo que se falar em solução única/uniforme para
todos os réus.
Portanto, uma vez que a integração do polo passivo da ação
popular é hipótese de litisconsórcio passivo simples (e não
unitário), incide, no caso dos autos, o previsto no art. 115, II,
CPC/2015 supratranscrito, sendo a decisão proferida em
desfavor de Benedicto Sérgio Lencioni nos autos da Ação
Popular no 0003351-52.1998.8.26.0292 ineficaz em sua
relação.”
(TJSP;
Procedimento
Comum
Cível
2158578-37.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
Em síntese, o acórdão que julgou parcialmente procedente a
Querela Nullitatis Insanabilis ajuizada pro Benedicto Sergio Lencioni declarou a
ineficácia da decisão condenatória da ação popular no 0003351-52.1998.8.26.0292 apenas
em relação a ele. Quanto aos seus demais efeitos, especialmente no que toca à condenação
do agravante, o acórdão condenatório manteve-se hígido, razão pela qual não há como
acolher o argumento contido no presente agravo de que “a nulidade não é, na verdade,
parcial, que atingiu somente o ex-Prefeito não citado. Trata-se de hipótese de decisão
judicial inexistente, sendo que todos aqueles que fizeram parte da demanda são atingidos
pelo vício da decisão” (fl. 04).
Nos termos do que constou no trecho acima transcrito do
acórdão proferido na Querela Nullitatis Insanabilis, o litisconsórcio passivo verificado em
ação popular é denominado de simples, nos termos do previsto no art. 115, II, CPC/2015.
Portanto, sua não integração acarreta apenas ineficácia da decisão quanto ao agente não
citado, e não nulidade do decisum, conforme pleiteia o agravante.
Por fim, com relação ao requerimento, feito pelo Município
agravado, de arbitramento de multa em razão de litigância de má-fé, da situação narrada
nos autos, não se verifica que o agravante tenha violado quaisquer dos deveres inscritos no
art. 77 do CPC/2015, de modo a incidir em hipótese de litigância de má-fé.
A doutrina processualista é pacífica em estabelecer que “Seja
qual for a hipótese, porém, só haverá litigância de má-fé se o autor agir de forma
intencional, dolosa, com a consciência do ato que está perpetrando”1. No caso dos autos, a
interposição de recurso de agravo de instrumento com teses que restaram improcedentes
não se configura como ato intencional que busca praticar alguma das condutas descritas no
art. 80, CPC/2015.
1Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 7a Edição, Ed. Saraiva, 2016, p.
205

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284183-22.2019.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11.439
8/8
Em conclusão, a decisão agravada não merece qualquer
reforma.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.